Tribunal: STF
Processo: HC 215611
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 704.196/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de feminicídio (art. 121, § 2º-A, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 16 anos e 20 dias de reclusão. Eis a ementa do acórdão:



    HOMÍCIDIO QUALIFICADO (Artigo 121, §2ºA, inciso I, do Código Penal c/c artigo 5º, caput, inciso III, a Lei 11.340/06. 



    JÚRI. PENA - REDUÇÃO DA PENA - ERRO OU INJUSTIÇANO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENAREDUÇÃO DA PENA - Valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social,circunstância do delito e consequência do delito. Adequada fundamentação. Mantidas



    COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADO - É circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente. Ou será positiva, quando a vítima contribuir para a prática do delito, ou será neutra, quando não houver contribuição. Afastada.



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM SEU GRAU MÁXIMO – Inviabilidade.



    DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.



    Recurso parcialmente provido 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Relatora. 



    Nesta ação, o impetrante alega excessiva demora para o julgamento de mérito da referida impetração. Enfatiza que os autos estão conclusos desde 22/11/2021, sem previsão para julgamento. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que o Superior Tribunal de Justiça julgue, na primeira oportunidade, o writ impetrado naquela Corte, tão logo seja notificado do teor da presente decisão. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006). 



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF). 



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 704.196/SP, autuado em 3/11/2021, teve o pedido de liminar indeferido em 9/11/2021. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 7/12/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 10/2/2022, o processo foi concluso à Ministra Relatora. 



    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 704.196/SP). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente